Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-95.2023.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001011-95.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ADELINO DA SILVA - CPF: 761.440.034-87 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME - CNPJ: 12.325.263/0002-30 (APELADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito do consumidor.
R
esponsabilidade civil do odontólogo.
F
alha na prestação de serviços odontológicos.
A
usência de provas.
D
anos materiais e morais. improcedência do pedido.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta falha na prestação de serviços odontológicos, especificamente em relação a um contrato de implante dentário.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em examinar se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a alegada falha na prestação dos serviços odontológicos por parte da clínica apelada e, consequentemente, se o apelante tem direito à indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), incluindo a regra da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, a aplicação deste instituto não é automática, exigindo a coexistência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica ou econômica.

4. O apelante não apresentou provas aptas a corroborar suas alegações de problemas nos implantes, sequer especificando quais dentes foram afetados.

5. A ausência de apresentação de orçamentos de nova clínica odontológica, que seria prova essencial para demonstrar a extensão dos alegados danos materiais e a necessidade de novos tratamentos, fragiliza a pretensão indenizatória.

6. O apelante requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da improcedência dos pedidos por insuficiência probatória.

7. O réu/apelado apresentou documentos (laudo do paciente, exames de
raio-x
e detalhes do tratamento) que demonstraram um lapso temporal considerável entre a finalização do tratamento e o retorno do paciente, bem como sua desídia em realizar tratamentos complementares indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em contrapartida à documentação apresentada pelo prestador de serviço e à inércia do autor em contestá-la adequadamente, inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória por falha na prestação de serviços."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.533.169/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 2/5/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO ADELINO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Pedra Preta, que nos autos da ação de
“
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais"
, ajuizada pela apelante contra CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME, julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil ,
bem como condenou
parte autora ao pagamento das custas e honorários
advocat
ícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
, concedo-lhe a gratuidade judiciária e suspendo a exigibilidade da cobrança de tais verbas.

O apelante, em suas razões recursais, explica que ajuizou a ação de indenização material e moral em desfavor da apelada,
em razão de falha na prestação de serviços odontológicos.

Assevera que a Apelada, por diversas vezes, negou-se a fornecer documentos pertinentes ao tratamento odontológico, como contrato,
raio-x
, laudos, exames de imagem e recibos de pagamentos, que seriam de direito do Apelante.

Aduz que a empresa também se recusou a entregar um prontuário do atendimento, sem qualquer justificativa.

Enfatiza que a ausência de mais documentação probatória nos autos se deu em virtude da negativa da Apelada em todas as solicitações.

Defende que não se pode exigir do Apelante a especificação dos dentes afetados, pois ele é leigo na esfera odontológica e não possui conhecimentos técnicos para informar nomes ou numerações.

Sustenta que os exames de
raio-x
anexados pela empresa não especificam datas, nem possuem nome e dados do paciente, sendo meras imagens não identificadas.

Assevera que a Apelada cometeu infrações éticas previstas pelo Conselho Federal de Odontologia ao se opor a prestar esclarecimentos,
fornecer
relatórios sobre diagnósticos e negar acesso ao prontuário do paciente.

Aduz que a ficha odontológica anexada pela Apelada, embora comprove o tratamento inicial, não informa ou anexa nenhuma ficha de atendimento referente ao retorno do paciente após os problemas, e que este documento é unilateral, sem validade probatória plena

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
com a
reforma da r. sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 286383378)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Versa os autos sobre ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Roberto Adelino da Silva contra Carlos Eduardo
Massuia
ME. O autor busca reparação por suposta falha na prestação de serviços odontológicos, referentes a um contrato de implante dentário celebrado em 2018, no valor de R$6.080,00.

O autor alega que a clínica ré não forneceu o contrato assinado nem os comprovantes de pagamento, apesar de suas solicitações. Após a conclusão do procedimento, o autor relata ter notado problemas nos implantes, com avarias e alguns tendo se soltado. Ao retornar à clínica, foi informado que o implante não era mais adequado e que um novo procedimento seria necessário, mas teve seu pedido de prontuário detalhado negado.

Por fim, o autor afirma que, devido à recusa da requerida e à falta de recursos financeiros para um novo tratamento, sofreu prejuízos físicos, emocionais e estéticos, atribuindo a imperícia do serviço da clínica aos danos morais, materiais e estéticos experimentados.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos. Transcrevo parte da sentença:

“[...]
Não obstante o reconhecimento da existência de relação de consumo entre as partes, não se verifica nos autos a presença dos requisitos necessários para acolhimento do pedido autoral.

É certo que a parte autora alega que os serviços prestados pela requerida foram inadequados, sustentando que sofreu danos materiais e morais em virtude de problemas decorrentes do tratamento odontológico contratado. Contudo, verifica-se que o autor não trouxe aos autos qualquer elemento probatório mínimo que pudesse confirmar a verossimilhança de suas alegações.

O autor sequer especificou quais dentes teriam sido afetados pelos alegados danos, tampouco descreveu de maneira detalhada quais seriam tais danos, limitando-se a afirmar genericamente que houve "avarias e perdas de implantes". Ademais, alegou ter procurado outra clínica para orçar o conserto do serviço realizado, mas não apresentou qualquer prova documental, orçamentos, laudos ou mesmo um simples relatório que pudesse corroborar essa afirmação.

Embora a relação consumerista autorize a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, tal medida exige a demonstração de verossimilhança nas alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que não se verifica no presente caso.

A doutrina civilista, ao tratar da inversão do ônus probatório, exige a presença de indícios mínimos de plausibilidade do direito invocado pelo consumidor, o que inexiste nos autos.

Ressalte-se que, ainda que o consumidor pudesse ter dificuldades para apresentar todas as provas de imediato com a petição inicial, poderia, ao menos, ter requerido a produção de prova pericial para a demonstração dos vícios apontados. Entretanto, o autor não manifestou interesse na produção de qualquer outra prova, pelo contrário, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, embora a requerida tenha pleiteado a produção de prova pericial e testemunhal, tal diligência, na hipótese dos autos, seria medida excepcional, pois o encargo de comprovar a existência do defeito no serviço, elemento constitutivo do direito alegado, incumbe primordialmente ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Portanto, cabia à parte autora a prova do dano alegado, sendo-lhe incumbido demonstrar, de forma mínima e suficiente, que efetivamente sofreu prejuízos materiais, estéticos ou morais em decorrência do serviço prestado pela requerida.

Quanto à documentação constante nos autos, as provas produzidas pela requerida afastam a pretensão autoral, ainda que o ônus da prova tivesse sido invertido.

Isso porque a contestação veio acompanhada de relatórios detalhados de atendimentos, devidamente subscritos pela própria parte autora, nos quais constam os procedimentos realizados e os serviços prestados.

Tais documentos não se
tratam
de meras "telas sistêmicas",
mas sim de registros assinados que demonstram a finalização adequada dos serviços prestados pela clínica requerida.

Outrossim, restou comprovado que o atendimento posterior prestado ao autor pela requerida, no qual foi sugerida nova intervenção odontológica, refere-se a dentes que sequer haviam sido objeto dos procedimentos anteriores realizados pela clínica,
o que evidencia a ausência de nexo causal entre os tratamentos inicialmente contratados e a necessidade de novos serviços odontológicos.

Logo, diante da ausência de prova mínima do direito alegado e considerando que os elementos trazidos aos autos pela requerida afastam a existência de falha na prestação dos serviços, conclui-se pela improcedência dos pedidos.

Por fim, verifica-se que o feito se encontra suficientemente instruído para julgamento antecipado, conforme prevê o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas documentais constantes nos autos permitem a formação de um convencimento seguro, não se mostrando necessária a dilação probatória.

Assim, ausente a comprovação do alegado defeito na prestação dos serviços e não configurado o dever de indenizar, impõe-se a improcedência da ação.

Ante o exposto, julgo improcedente
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com à resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, concedo-lhe a gratuidade judiciária e suspendo a exigibilidade da cobrança de tais verbas.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a falha na prestação de serviços odontológicos por parte da clínica apelada e, consequentemente, o direito do apelante à indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, impende salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial à regra da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, a aplicação de tal instituto
não se opera de forma automática, exigindo-se para sua efetivação a coexistência de dois pressupostos inafastáveis: a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica ou econômica.

Tal entendimento encontra ressonância na doutrina de renomados juristas, a exemplo de Araken de Assis, que preconiza a indispensabilidade desses requisitos para a adequada aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de um desses elementos compromete a justificativa para a mitigação da regra geral de distribuição do ônus probatório, preconizada no art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Os requisitos são cumulativos, apesar do emprego da conjunção alternativa 'ou' no dispositivo.

A hipossuficiência é noção relacional concreta. O juiz comparará as posições das partes e definirá qual delas se encontra em melhor situação inclusive financeira, mas o dado não é determinante da inversão, importando mais a dificuldade de coligir subsídios probatórios para produzir a prova (v.g., a proximidade da fonte da prova). Isoladamente, porém, esse requisito não é bastante. A ele precisa somar-se verossimilhança da alegação de fato”
(
Araken de Assis, in Processo Civil Brasileiro, vol. II, parte geral: institutos fundamentais, p. 208-209).

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO FIRMADO PERANTE O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. REEXAME VEDADO NO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Acolher, no caso em exame, a pretensão da parte agravante, no sentido de que o comportamento da recorrida ao exigir o cumprimento da avença no prazo contratualmente estabelecido, ainda que inferior a doze meses se contado da data de liberação dos valores, violaria o princípio da boa-fé objetiva, demandaria interpretação das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório, providências que encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

2. A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do art. 6º, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja hipossuficiente, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.533.169/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 2/5/2018.)

In
casu
,
o apelante limitou-se a alegar que
"notou problemas em seus implantes, onde alguns estavam com avarias e outros já haviam caído"
(I
d
. 286382442 - Pág. 2). Contudo, em nenhum momento da instrução processual, o autor/apelante juntou qualquer prova apta a corroborar suas aleiras, sequer especificando quais dentes apresentaram os supostos problemas.

Ademais, embora tenha afirmado que
"procurou uma nova clínica odontológica para solucionar os problemas ocasionados pela Requerida, entretanto,
o mesmo
não possui condições financeiras para arcar com os custos da falha na prestação de serviço da Requerida"
(I
d
. 286382442 - Pág. 3), o apelante sequer trouxe aos autos qualquer orçamento dessa suposta nova clínica, o que seria prova essencial para demonstrar a extensão dos alegados danos materiais e a necessidade dos novos tratamentos.

A fragilidade probatória das alegações do apelante é ainda mais evidente ao se considerar que ele próprio requereu o julgamento antecipado da lide (
Id.
286383371 - Pág. 1)
, indicando que não pretendia produzir outras provas além das já constantes nos autos, e, portanto, assumiu o risco da improcedência de seus pedidos por insuficiência probatória.

Por outro lado, o réu/apelado trouxe aos autos documentos que, embora não infirmem totalmente as alegações do autor, trazem elementos relevantes para a análise do caso.

O laudo do paciente (autor) demonstra que o tratamento foi iniciado em 30.06.2018 e finalizado em 16/04/2019. Contudo, o mesmo laudo registra que
"Após a finalização dos procedimentos o paciente só retornou no dia 27/01/2023, onde foi passado novamente para ser avaliado e foi indicado alguns novos tratamentos necessários, entre eles foi indicado as extrações de sisos dos elementos 18,28,38 e 48.
E também
necessitava de realizar os implantes e coroas sobre implante dos elementos 46,45,36,37 onde possuía falhas que precisava ser preenchida.
E também
foi indicado a placa de oclusão, onde
o mesmo
estaria com problemas na mordida por conta do bruxismo. Mais o paciente mesmo sendo orientado pela
Srª

Dr
ª. Isabela Marcondes Messias médica dentista, registrado no Conselho Regional de Odontologia, mediante N.º CRO 09551, sobre as necessidades de seus tratamentos não retornou para
realiza-los
"
(Id. 286383364 - Pág. 3). Tal informação é crucial, pois demonstra um lapso temporal considerável entre a finalização do tratamento e o retorno do paciente, bem como a sua desídia em realizar os tratamentos complementares e necessários que lhe foram indicados.

Além disso, o apelado trouxe aos autos exames de
raio-x
e os detalhes do tratamento realizado e finalizado (
ID's
. 286383361 a 286383364), documentos que, conforme se verifica da impugnação à contestação apresentada pelo apelante, sequer foram impugnados especificamente. Na referida manifestação, o apelante se limitou a alegar e requerer a inversão do ônus da prova, sem, contudo, refutar de forma pontual a documentação apresentada pela parte adversa.

Diante desse cenário, mesmo com a aplicação das regras consumeristas, o apelante não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações. A ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito, em contrapartida aos documentos apresentados pelo apelado e à inércia do autor em contestá-los adequadamente, inviabiliza o acolhimento de sua pretensão indenizatória.

A sentença, ao julgar improcedente o pedido, pautou-se na correta distribuição do ônus da prova e na ausência de elementos mínimos que pudessem comprovar as alegações autorais.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento
ao Recurso de Apelação, mantendo-se
incólume
a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 1
2
% (
do
ze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025